Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. MATERIALIDADE A AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CP. APARELHO CELULAR PRODUTO DE ROUBO. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO COMETIDO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo recente decisão do col. Supremo Tribunal Federal, o tráfico de drogas constitui crime permanente, o que autoriza a situação de flagrante delito para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), é descabido o pedido de absolvição com a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei (consumo pessoal).
3. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, que, se o produto de ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
4. “Reconhecer que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena de crime anterior não é incorreto e a referida prática autoriza que a circunstância judicial denominada como conduta social seja tida em seu desfavor, sem significar bis in idem, por também lhe serem desfavoráveis os antecedentes e a reincidência, pois pautados em fundamentos diversos e igualmente idôneos”. (Acórdão 1656328, 07429602320218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.